Tribunal: TJDFT
Processo: 0705415-03.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. NATUREZA DUPLA. PROVIMENTO DECLARATÓRIO E CONSTITUTIVO. PRESCRIÇÃO. SUBMISSÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. REGRA DE TRANSIÇÃO. CONSUMAÇÃO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
1. O provimento jurisdicional buscado na ação de reconhecimento e dissolução de união estável possui natureza dupla, sendo tanto declaratório quanto constitutivo, motivo pelo qual se submete a prescrição.
2. O termo inicial da prescrição é a data da ruptura da vida em comum, ocorrida, no caso concreto, com a morte do pretenso companheiro.
3. Iniciado o prazo na vigência do Código Civil de 1916, e consumado sob a égide do Código Civil de 2002, a definição da lei de regência do caso concreto deve seguir a regra de transição prevista no artigo 2.028 do Código de 2002.
4. Se, na data da entrada em vigor do novo Código Civil, já havia transcorrido mais da metade do prazo, a situação jurídica deve permanecer disciplinada pelo Código Civil de 1916.
5. Ajuizada a ação muitos anos depois de consumado o prazo prescricional, não merece reparos a sentença que extinguiu o feito com fundamento no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.
6. A resposta ao recurso de apelação não se afigura via adequada para a formulação de qualquer pedido condenatório ou de reforma ao Colegiado. Assim, não se conhece de pedido de condenação da parte ao pagamento de multa por litigância de má-fé, quando o pleito é formulado em sede de contrarrazões.
7. Recurso conhecido e não provido.